Tribunal: TJES
Processo: 5008377-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008377-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA AUREA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de alvarás judiciais para levantamento de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a legalidade da expedição de alvarás judiciais em cumprimento provisório de sentença, à luz do art. 520 do CPC; e (II) avaliar a exigibilidade de caução no caso de crédito de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. No cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, I, do CPC, é possível o levantamento de valores bloqueados, ressalvando-se a responsabilidade do exequente caso a sentença venha a ser reformada.

4. A prestação de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, pode ser dispensada, conforme o art. 521, I, do CPC, nos casos em que o crédito seja de natureza alimentar, como ocorre no presente caso.

5. A decisão
recorrida
, que determinou a expedição de alvarás judiciais para o levantamento dos valores bloqueados, encontra respaldo no ordenamento jurídico e não apresenta irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

No cumprimento provisório de sentença, é possível o levantamento de valores bloqueados, mesmo sem caução, quando o crédito for de natureza alimentar, conforme previsão dos arts. 520, IV, e 521, I, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 520, I e IV; 521, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008377-36.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADA: MARIA ÁUREA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Previdência Usiminas
em face
da
respeitável decisão
id 8820460,
p
roferida
nos autos do cumprimento provisóri
o
de sentença instaurado em desfavor dela
a requerimento de
Maria Aurea de Souza e Espólio de Irineu Ferreira de Araújo
, registrado sob o n. 5005075-24.2024.8.08.0024, que determinou a expedição dos “ALVARÁS da quantia bloqueada, na forma do requerimento de ID nº44198468 e planilhas de id. 44198477”.

N
as razões do recurso
(id 8820445
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa, o que não pode ser mantido”; 2) “O juízo de primeiro grau determinou a transferência bancária para a conta judicial antes da manifestação da parte”; 3) deve ser reconhecida a “Ausência de fundamentação da decisão”; e 4) “O juízo de primeiro grau não faz qualquer referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório da sentença. Os alvarás foram expedidos e os valores liberados sem a existência de caução”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão em conformidade com as pretensões deduzidas no id 8820445, p. 19.

Analiso, primeiramente, as preliminares recursais invocadas no id 9208130.

O argumento da agravada de que o recurso não deve ser conhecido por “Ausência de impugnação expressa à decisão agravada” não merece prosperar. O que se observa é que as razões recursais apresentam discurso dialético e nelas foram apresentadas alegações hábeis, em tese, a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Também não
merece acolida
a preliminar de violação do princípio da
singularidade recursal
.
Conforme salientou a agravante “Não se diga, ainda, que a Previdência Usiminas repetiu os argumentos aduzidos no agravo de instrumento nº 5007357-10.2024.8.08.0000, que ataca a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que o recurso ora interposto impugna especificamente a decisão que determinou a expedição de alvarás e a irregularidade de tal ato praticado pelo magistrado primevo” (id 10921972).

Rejeito, pois, as preliminares.

Passo ao exame do mérito.

O
recurso
não
deve ser provido.

Saliento,
desde logo,
que o efeito devolutivo horizontal deste recurso está limitado
pelo
teor da decisão recorrida,
que

determinou a expedição d
e
alvarás judiciais para levantamento d
e
valores bloqueados.

Nessa ordem de ideias, as matérias aduzidas pela agravante neste
recurso
que são relacionadas à decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (id 8820459) devem ser objeto de análise no recurso interposto em face da
quela decisão
(agravo de instrumento n. 5007357-10.2024.8.08.0000
)
.

T
enho
que não há razão para
provimento do recurso
porque no cumprimento provisório de sentença afigura-se possível o levantamento d
e
valores bloqueados.

Por sinal, o exequente responde de forma objetiva por eventual cumprimento provisório instaurado que seja posteriormente reconhecido indevido, valendo lembrar que o art. 520, inc. I, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime... corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”.

A alegação da recorrente de que no cumprimento provisório há necessidade de prestação de caução afigura-se relevante diante da previsão contida no art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil. Contudo, o art. 521, inc. I, do mencionado diploma legal, prevê que “A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que... o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id
9486710.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.